Tribunal: TJDFT
Processo: 0744857-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. CONCEITO ATITUDINAL. COVID. ATESTADO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NEGATIVA. FALTAS JUSTIFICADAS. PENALIDADE INDEVIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. EFEITO “EX TUNC”.
1. O "Conceito Atitudinal” é uma das modalidades de Verificações aplicáveis dentro dos Cursos de Formação iniciais de carreira da PMDF, e está previsto no Regulamento Geral de Ensino da PMDF (PORTARIA PMDF N° 1109, 3 de 31 de dezembro de 2019), bem como regulamentado por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA DEC No 60, de 21 de dezembro de 2021; de acordo com o Regulamento Geral de Ensino – RGE, o "Conceito Atitudinal" foi elaborado para avaliar os aspectos atitudinais relacionados aos valores, princípios éticos e organizacionais e demais fundamentos da vida castrense policial militar, considerados essenciais para a formação integral e para o exercício do cargo policial militar, e ocorrerá por meio da observação e registro diários das condutas dos discentes (art. 326 e §1o do RGE).
2. A única falta justificada admitida para fins de Bônus de Participação Efetiva é quando o discente for apresentado formalmente para audiência ou oitiva nas esferas judicial e/ou administrativa, bem como para qualquer outro ato de ofício expedido por autoridade competente, para o qual não contribuiu ou deu causa (art. 18 da Instrução Normativa no 60).
3. Diante da previsão normativa elaborada pela própria PMDF, a falta “para qualquer outro ato de ofício expedido por autoridade competente, para o qual não contribuiu ou deu causa” será acolhida e justificada, e admitida para fins de Bônus de Participação Efetiva; logo, o aluno que é acometido pelo vírus COVID-19, com alto risco de propagação, com atestado emitido por hospital, se enquadra na exceção criada pela norma; ora, a própria PMDF admite esta hipótese, não sendo razoável nem proporcional homologar o atestado e atribuir pontuação negativa unicamente pelas faltas devidamente justificadas; igualmente, analisando os demais documentos referentes ao curso de formação, verifica-se que o Recorrente concluiu com êxito todas as demais exigências, sendo nula a atribuição negativa tão somente pelas faltas, que foram devidamente justificadas. Precedente: Acórdão n.o 1711708.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de reformar a sentença para anular o ato administrativo que atribuiu pontuação negativa ao Autor referente ao requisito “Conceito Atitudinal” no período objeto da presente ação e determinar que o Distrito Federal retifique a classificação do Autor no seu respectivo curso de formação, com todos os efeitos garantidos, inclusive promoção. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.